Tribunal: TJPA
Processo: 0836888-40.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836888-40.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou a desistência da Ação Anulatória de Débito Fiscal, extinguindo o feito sem resolução do mérito, condenando o autor apenas ao pagamento de custas e despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, em razão de inclusão destes no acordo administrativo de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação anulatória extinta por desistência após parcelamento do débito, é cabível nova condenação em honorários advocatícios, além daqueles já contemplados no parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existência de inclusão expressa dos honorários advocatícios no parcelamento dos débitos fiscais.

4. Reconhecimento, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da vedação à dupla condenação em honorários advocatícios para o mesmo débito fiscal (bis in idem), conforme REsp nº 2075544/MG e REsp nº 1.520.710/SC (Tema Repetitivo 587).

5. Cumulação de honorários entre execução fiscal e ação anulatória permitida apenas dentro dos limites legais, já atingidos no parcelamento realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A fixação de honorários advocatícios em ação anulatória fiscal, extinta sem julgamento de mérito por adesão a parcelamento de débitos que já inclui verba honorária, configura bis in idem e é vedada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3º, III; 485, VIII; 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2075544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/09/2024; STJ, REsp nº 1.520.710/SC, Tema 587, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/10/2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Ação Anulatória movida por Cleomar Carneiro de Moura,
in verbis
(ID 12154608):

“ISTO POSTO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Deixo de determinar o reexame necessário, em virtude da inocorrência da hipótese prevista no art. 496, inciso I, do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma do art. 90 do CPC. Deixo, porém, de condená-lo aos honorários sucumbenciais, tendo em vista a informação de que já foram incluídos no acordo extrajudicial, ao que não houve manifestação contrária do Réu.

Comunique-se a extinção do feito ao Exmo(a). Desembargador(a) Relator(a) do Agravo de Instrumento nº 0808476- 32.2020.8.14.0000, para a adoção das providências cabíveis.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as anotações necessárias, e, em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Custas “ex lege”.

P. R. I. C.

Belém, 25 de outubro de 2021.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios somente deve ser afastada quando houver renúncia da parte contrária ou acordo expresso nesse sentido, ressaltando que tal benesse não consta nos Termos de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários juntados aos autos.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 12154619).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 13781441).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que a hipótese dos autos não se insere na previsão do art. 496, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

No presente caso, o apelado pleiteava a anulação de 14 (quatorze) Autos de Infração lavrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Belém na Ação Fiscal nº 2014/000270, os quais também são objeto da Execução Fiscal nº 0814338-51.2020.8.14.0301.

Ocorre que após a apresentação de Contestação, o apelado requereu a extinção do processo em decorrência de parcelamento dos débitos formalizado administrativamente, tendo o Município de Belém anuído ao pedido.

Embora o juízo
a quo
tenha homologado a desistência e condenado o autor, ora apelado, ao pagamento das custas e despesas processuais, com fulcro no art. 90 do CPC
[2]
, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do Município sob o entendimento de que estes já haviam sido incluídos no acordo extrajudicial.

Com efeito, a despeito de os Termos de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários nada disporem acerca dos honorários advocatícios, os carnês de pagamento apresentados pelo apelado informam que na dívida negociada foram incluídos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) (ID 12154604).

Acerca da matéria em comento, veja-se a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.

I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência do contribuinte em razão de adesão à programa de parcelamento de débitos fiscais, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Tribunal a quo reformou a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que configuraria bis is idem na hipótese de previsão de pagamento da verba honorária no programa de parcelamento.

II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão. A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação.

III -
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2 .086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

IV - Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 2075544 MG 2023/0176713-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024) (grifo nosso)

Ademais, impende salientar que no julgamento do REsp 1.520.710/SC (Tema Repetitivo 587), o STJ fixou a seguinte tese jurídica:

"a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução".

Tal entendimento também é aplicável às Ações Anulatórias Fiscais, conforme já assentado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.

2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes.

3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Destarte, ainda que se sustentasse que as verbas advocatícias incluídas no parcelamento seriam referentes apenas à Execução Fiscal, o arbitramento de honorários no âmbito desta Ação Anulatória estaria sujeito à observância dos limites estabelecidos no Códex Processual.

No presente caso, por se tratar de débitos tributários que totalizam o valor de R$ 7.879.026,65 (sete milhões, oitocentos e setenta e nove mil, vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), resta inequívoco o enquadramento na hipótese do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

Nessa toada, considerando que nos parcelamentos foram inclusos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), não é cabível o acolhimento da pretensão do apelante por já ter sido ultrapassado o limite máximo de 8% previsto no art. 85, § 3º, inciso III, do CPC, o qual é aplicado de forma cumulativa à presente Ação Anulatória e à Execução Fiscal nº 0814338-51.2020.8.14.0301, conforme definido pelo STJ no Tema 587.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. (...)

[2]
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Belém, 28/04/2025